Tribunal: TJDFT
Processo: 0005072-84.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005072-84.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 59998493, determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos quando aos servidores CRISTIANA CASTRO DOS SANTOS, DEBORA JEANE DE OLIVEIRA BATISTA, DEMETRIO PEREIRA DOS SANTOS, DERMEVAL PEREIRA DE CASTRO e DESYREE MARIA DE JESUS SANTANA. Na petição de ID: 62289539, o exequente informou que concorda com os cálculos de ID: 61754147, bem como requereu a expedição das ordens de pagamentos nos termos apresentados. Por sua vez, no ID: 63249860, o DISTRITO FEDERAL registou que não se opõe aos cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial. Os embargos à execução n. 2009.00.2.011146-5 transitaram em julgado. Diante da ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos carreados aos autos no ID: 61754147. Diante disso, determino a expedição dos devidos precatórios em favor dos exequentes CRISTIANA CASTRO DOS SANTOS, DEBORA JEANE DE OLIVEIRA BATISTA, DEMETRIO PEREIRA DOS SANTOS, DERMEVAL PEREIRA DE CASTRO e DESYREE MARIA DE JESUS SANTANA, conforme os cálculos homologados, destacando-se os honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se também precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da execução. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 3 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR